Tribunal: TJSP
Processo: 2143361-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE EXTINGUE PROCESSO – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE CONSTITUI SENTENÇA E DELE CABERÁ O RECURSO DE APELAÇÃO E NÃO O DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO APLICAÇÃO, NA ESPÉCIE, DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.